Tribunal: TJMT
Processo: 1002500-90.2025.8.11.0025
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002500-90.2025.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Caça, Análogo a Crime Tentado, Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[CRISTIANO APARECIDO LANGE NEGRI - CPF: 045.592.481-33 (APELANTE), QUERUBINO SOARES NETO - CPF: 400.838.371-91 (ADVOGADO), RICARDO DE LIMA ARAUJO - CPF: 048.815.921-06 (APELANTE), VALIDIO SCHANNE - CPF: 626.952.231-53 (APELANTE), Delegado de Polícia Judiciária Civil de Juiína MT (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO E DESTINAÇÃO DE BENS EM INVESTIGAÇÃO DE CRIME AMBIENTAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que
denegou
mandado de segurança impetrado contra ato de Delegado de Polícia Civil, relativo à apreensão e destinação de celulares e veículos supostamente utilizados em crime ambiental. Sustentaram
,
os impetrantes
,
que os bens foram utilizados indevidamente por autoridade policial e que o acesso aos celulares se deu mediante coação, sem autorização judicial.

O juízo de origem indeferiu liminarmente o pedido, por ausência de direito líquido e certo e necessidade de dilação probatória, indicando que o meio adequado seria o incidente de restituição, conforme os
arts
. 118 e seguintes do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível mandado de segurança para determinar a restituição de bens apreendidos durante investigação criminal por crime ambiental,
di
ante
de
alegações de nulidade e desvio de finalidade no ato de apreensão, uso e destinação dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, o que não se verifica no caso concreto, tendo em vista a ausência de elementos documentais incontestáveis que demonstrem ilegalidade manifesta no ato impugnado.

2. A alegação de coação para fornecimento de senhas de celulares, o suposto uso indevido dos bens por autoridades e a destinação da caminhonete à Delegacia de Meio Ambiente demandam produção probatória incompatível com a via mandamental.

3. A apreensão dos bens encontra respaldo nos
arts
. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998, bem como em decisões judiciais proferidas em processos conexos, que autorizaram a extração de dados e a destinação provisória dos veículos ao Poder Público.

4. Conforme o Tema 1.043 do STJ, não há direito subjetivo à nomeação como fiel depositário de bens apreendidos. A restituição exige ausência de interesse processual, inexistente no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança não é via adequada para restituição de bens apreendidos quando a controvérsia demanda dilação probatória. 2. A apreensão de bens utilizados em crimes ambientais pode ser mantida enquanto houver interesse processual na sua custódia, ainda que não haja sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 118 e 120; CPC, art. 485, I; Lei n. 12.016/2009, art. 10; Lei n. 9.605/1998,
arts
. 25 e 72, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.043; TJMT, ApCrim no 1001147-51.2025.8.11.0013, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
; STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por Cristiano Aparecido
Lange Negri, Ricardo de Lima Araújo e
Validio

Schanne
contra sentença prolatada
pelo Juízo da 3° Vara da Comarca de Juína (MT), nos autos do Mandando de Segurança n. 1002500-90.2025.8.11.0025, impetrado pelos recorrentes, que denegou a
segurança pleiteada,

indeferindo a petição inicial em razão do caso demandar dilação probatória, inviável de ser realizada
em sede de Mandado de Segurança.

Inconformados, Cristiano Aparecido Lange Negri, Ricardo de Lima Araújo
e
Validio

Schanne
interpuseram recurso de apelação, sustentando
,
em síntese,
que a sentença incorreu em

error
in
judicando
ao desconsiderar a ilegalidade manifesta do ato impugnado. Defende que os bens foram apreendidos e destinados sem
observância aos requisitos legais e constitucionais, notadamente o devido processo
legal e o princípio da presunção de inocência.
Sustenta que os veículos são instrumentos de trabalho e que sua privação
compromete o sustento dos Apelantes. Ressalta que a utilização da caminhonete por
órgão policial antes de sentença condenatória constitui antecipação de pena e desvio de finalidade, caracterizando ato administrativo/judicial eivado de nulidade.
Quanto aos celulares, reiteram que o acesso se deu sem autorização judicial válida à época e mediante coação ilegal, o que compromete a licitude da prova.

Por fim, apontam a inadequação da fundamentação judicial quanto à inexistência de

direito líquido e certo, sustentando que a documentação acostada comprova a ilegalidade do ato impugnado, razão pela qual não seria exigível qualquer dilação probatória para o deslinde da controvérsia
, requerendo
o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença,

anular o termo de apreensão, determinar a restituição imediata dos bens com lavratura de termo de fiel depositário, declarar a nulidade da destinação da caminhonete

à Polícia Civil e confirmar a gratuidade da justiça (
Id.
334564861).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso defende, inicialmente, a inadequação da via mandamental para discussão que exige

dilação probatória, como a alegação de coação para fornecimento de senhas e desvio de finalidade na destinação de veículos. Afirma que os bens foram apreendidos

com respaldo legal e devidamente acautelados por decisão judicial
e
,
n
o mérito, rechaça todas as teses defensivas: nega a ilegalidade da apreensão e da destinação dos veículos, bem como o suposto constrangimento para entrega

de senhas, salientando a ausência de prova pré-constituída. Destaca, ainda, que o

mandado de segurança não é substitutivo de via própria (incidente de restituição

de bens) e que a destinação do bem atende aos ditames legais e ao interesse público,

inexistindo qualquer desvio de finalidade ou prejuízo material demonstrado (I
d.
334564866)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer da lavra do Procurador

Hélio
Fredolino
Faust
, opinou pelo desprovimento do recurso
,
mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo de
origem
(
Id.
339760369
).

É o relatório.

V

O

T

O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes o
s requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto pel
a

apelante
.

Conforme consignado no relatório,
cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO interposto por Cristiano Aparecido Lange Negri, Ricardo de Lima Araújo e
Validio

Schanne
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3° Vara da Comarca de Juína (MT), nos autos do Mandando de Segurança n. 1002500-90.2025.8.11.0025, impetrado pelos recorrentes, que denegou a segurança pleiteada, indeferindo a petição inicial em razão do caso demandar dilação probatória, inviável de ser realizada em sede de Mandado de Segurança.

Ao denegar a segurança o
juiz de origem assim fundamentou:

(...)
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar impetrado por CRISTIANO APARECIDO LANGE NEGRI, RICARDO DE LIMA ARAÚJO e VALÍDIO SCHANNE contra ato supostamente ilegal do Delegado de Polícia Civil, Dr. GUILHERME POMPEO PIMENTA NEGRI, consistente na apreensão dos celulares e veículos, o que teria ocorrido de forma indevida, sustentando que não subsistem razões para a manutenção da medida.

Os impetrantes sustentam que foram coagidos a fornecer as senhas de seus respectivos aparelhos celulares enquanto estavam na Delegacia de Polícia, os quais teriam sido posteriormente vasculhados por agentes policiais. Alegam também que a caminhonete apreendida foi entregue a um policial civil sem justificativa formal quanto ao local de depósito e à responsabilidade pela guarda do bem, sustentando que o veículo estaria sendo utilizado indevidamente, inclusive tendo sido localizado no pátio da SIMPOL.

Determinada a notificação da autoridade coatora, o qual somente foi notificado em 08 de agosto de 2025, aportando às informações no dia 12 de agosto do corrente ano (Id. 204063143).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento da liminar e denegação da segurança, por ausência de direito líquido e certo e inexistência de ilegalidade ou abuso de autoridade.

É o que merece registro. Fundamento e Decido.

O Mandado de Segurança constitui verdadeiro remédio constitucional de urgência, conferido aos cidadãos para que se defendam de atos ilegais ou praticados com abuso de poder, violadores de direito
liquido
e certo, prevista em nossa Constituição em seu artigo 5o, LXIX, in
verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Neste mesmo sentido a Lei 12.016/2009:

Art. 1
° Conceder
-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Nesta seara, o direito líquido e certo a ensejar a sua correção tem de estar cristalino e patente, demonstrado pelas provas carreadas com a impetração.

No presente caso, não se vislumbra prova pré-constituída suficiente a comprovar a desvinculação dos bens apreendidos ao ilícito alvo de investigação.

Os bens apreendidos decorreram de ação policial deflagrada no dia 06/06/2025, quando os impetrantes foram flagrados, supostamente, praticando crime ambiental, imputando-lhes a conduta prevista no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/1998 (autos n. 1039251-51.2025.8.11.0001).

A apreensão dos bens está amparada nos
arts
. 25 e 72, IV, da Lei no 9.605/1998, que impõem a apreensão de instrumentos utilizados na prática de crimes ambientais.

Ademais, é importante salientar que o depoimento extrajudicial da testemunha RONALDO NATEL SIQUEIRA revela indícios de crime ambiental, na medida em que ele declarou que realizava o transporte de madeira sem notas, ou seja, de maneira ilegal.

Vejamos:

“QUE o declarante faz diárias com o caminhão MERCEDES BENZ AXOR 2831 DE PLACA GVJ5898 que pertence a Cristiano; QUE o declarante afirma que estava chegando na serraria e foi abordado pela polícia; QUE estava transportando madeira sem notas; QUE o declarante afirma ter feito 3
viagens(
incluindo
esta
), feita para o Cristiano, e a cada viagem recebe a quantia de 500,00(quinhentos reais), e não fica sabendo o valor da carga”.

Outrossim, não se vislumbra qualquer pleito de restituição dos bens apreendidos.

Além disso, a ilegalidade do suposto acesso aos celulares dos impetrantes não resta cristalino, devendo ser debatido nos autos em curso para análise sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

De mais a mais, observa-se que há autorização judicial (autos n. 1002207-23.2025.8.11.0025), para extração dos dados contidos nos dispositivos eletrônicos apreendidos em poder dos investigados.

Ainda, os caminhões apreendidos foram depositados em favor do Poder Público, ao passo que a camionete Hilux foi acautelada em favor da Delegacia de Meio Ambiente, tudo conforme decisão proferida nos autos n. 1002207-23.2025.8.11.0025 (Id. 199150479).

Assim, em cognição sumária, os fatos narrados na peça de ingresso demonstram a necessidade de ampla dilação probatória para que se possa, com segurança, restituir os bens apreendidos, cuja apreensão é legítima.

Logo, não há direito líquido e certo a ser amparado por este
writ.

Por fim, é importante salientar que o instrumento adequado para o fim colimado é aquele contido na legislação adjetiva penal, em seu artigo 118 e seguintes (incidente de restituição).

Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, DENEGANDO a segurança, e extinguindo o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 10o da Lei n° 12.016/2009
c.c
artigo 485, I, do Código de Processo Civil

(...).
(grifos meus)
(Id.
334564858
).

Nos autos da ação penal n. 1000591-98.2025.8.11.0029, consta que, em 18.03.2025, o acusado Pedro
Mudri

foi preso em flagrante, na Comarca de Canarana
(MT)
, transportando, sem autorização legal,
cerca de 31,6
kg
(trinta e um quilos

e seiscentos gramas
)
de
Skunk
no interior do veículo objeto do pedido de restituição, o qual estava em sua posse no momento da
abordagem policial (Id.
187589303,
187589304).

Conforme comprovam os documentos acostados aos autos, o veículo apreendido é de propriedade da apelante (Id. 283321393
– p. 13-52
), que exerce atividade econômica voltada à locação de
veículos automotores a terceiros, razão pela qual o bem se encontrava na posse de Pedro
Mudri
no momento da apreensão.

N
os t
ermos do art. 118,
caput
,
c.c
. art. 120,
caput
, ambos do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo,
in
verbis
:

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

No caso em apreço,
os autos da ação penal
n.
1000591-98.2025.8.11.0029
instaurado para apuração da suposta prática do crime de tráfico de
entorpecentes em desfavor do
Pedro
Mudri
,

ainda não foi finalizado.

Ademais, conforme consignado em trecho do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o laudo pericial requisitado pela autoridade policial ainda não foi juntado aos autos, estando designada audiência de instrução para o dia 13.06.2025. Ressaltou-se, ainda, a existência de incongruências entre os fatos
sob apuração
e o contrato de lo
cação apresentado pela apelante:

(...).

Além disso, diante das circunstâncias do crime, o douto
Delegado de

Polícia Flavio Leonardo Santana Silva requisitou a realização de perícia sobre o veículo

apreendido, no intuito de esclarecer as possíveis modificações realizadas na lataria

do automóvel, possibilitando a elucidação do caso em análise
(id.
190190485, autos

n.°
1000767-77.2025.8.11.0029).

Frisa-se que o
laudo requisitado

ainda não foi juntado ao processo

originário, com audiência de instrução marcada para o dia 13/06/2025
(id.

193904655), demonstrando o concreto interesse processual na manutenção da

apreensão do veículo automotor utilizado para o transporte de drogas.

Assim, considerando a utilização veículo na prática de tráfico de drogas e

a pendência de laudo pericial acerca da adulteração deste, entendo que está

presente o interesse processual sobre o bem, impossibilitando a restituição no atual

momento processual.
(...).

A título de exemplo,

em que pese

o fato de o
acusado Pedro
Mudri
ter

sido apreendido em posse do veículo abarrotado de drogas, o contrato de locação

foi firmado em nome de Thales Fernando Freitas
Maziero
, do qual a apelante não
trouxe qualquer informação
. Ou seja, existem incongruências entre os fatos em

apuração e o contrato juntado aos autos, justificando a manutenção do bem

a
preendido nesta fase processual
(...).

(grifos meus)
(Id. 289753367).

No caso dos autos, a autoridade apontada como coatora prestou esclarecimentos sustentando a legalidade da apreensão e da destinação dos bens envolvidos.

O Ministério Público manifestou-se pela rejeição da ordem impetrada, destacando que havia decisão judicial anterior autorizando tanto a extração de dados dos aparelhos celulares quanto a destinação provisória dos veículos ao Poder Público, com base em indícios de que teriam sido empregados em atividade ilícita, especialmente transporte ilegal de madeira.

O juízo de primeiro grau indeferiu liminarmente o mandado de segurança, por considerar ausente a demonstração prévia e documental do direito alegado, ressaltando que a matéria exigiria instrução probatória incompatível com a natureza célere da via eleita. Acrescentou, ainda, que o meio processual apropriado seria o incidente de restituição, nos moldes dos artigos 118 e seguintes do Código de Processo Penal.

A controvérsia gira em torno da apreensão e destinação de veículos e celulares no contexto de investigação de crime ambiental, sendo o
mandamus

utilizado com o objetivo de reaver os bens, sob a alegação de ilegalidade e desvio de finalidade. Todavia, como corretamente salientado pelo juízo de origem,
o mandado de segurança exige prova documental incontestável de direito líquido e certo, o que não se verifica no caso concreto.

A
s alegações apresentadas pelos impetrantes — como suposta coação para fornecimento de senhas, eventual acesso indevido aos dispositivos móveis antes de autorização judicial e a destinação do veículo à Delegacia de Meio Ambiente —
demandam aprofundamento fático que escapa aos limites do rito mandamental.

Essas matérias requerem dilação probatória, motivo pelo qual se mostra acertada a extinção do feito sem análise do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/2009 c
.
c
.
art. 485, I, do CPC.

Sob o aspecto material, a apreensão de bens ligados à prática de infrações ambientais
, a princípio,
encontra amparo legal nos artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei n. 9.605/1998, que conferem ao Poder Público o dever de resguardar bens utilizados em ilícitos, mesmo antes de eventual condenação criminal definitiva.

Quanto à discussão de uso exclusivo dos bens, v
ale lembrar o teor do
Tema Repetitivo n. 1.036
do STJ
, segundo o qual não se exige prova de uso exclusivo, reiterado ou habitual do bem na infração ambiental. Para a validade da medida, basta a utilização concreta do bem na prática do ilícito investigado
, sendo
descabida a alegação de que a apreensão somente poderia ocorrer se comprovado o uso exclusivo do veículo no delito ambiental.

Tal exigência contraria a jurisprudência dominante e comprometeria a efetividade da tutela ambiental e o caráter preventivo da legislação específica.

No tocante à pretensão de restituição mediante lavratura de termo de fiel depositário,
também há
o
entendimento
firmado no Tema 1.043 do STJ, que reconhece não haver direito subjetivo do proprietário à nomeação como fiel depositário, tratando-se de decisão discricionária da Administração, que deve sopesar o interesse público e a conveniência administrativa.

No caso em exame, conforme bem delineado na sentença, há decisão judicial pro
lata
da nos autos do processo conexo n. 1002207-23.2025.8.11.0025, determinando a custódia dos veículos pelo Poder Público e destinando, em especial, a caminhonete à Delegacia especializada, medida respaldada judicialmente e voltada à proteção do interesse coletivo.
Não exist
e
, a princípio,
ilegalidade ou desvio
patentes
que justifi
cassem
reparação na via estreita do mandado de segurança.

No que
pertine
aos celulares
apreendidos
, as alegações da defesa igualmente carecem de suporte probatório consistente. A suposta ausência de autorização judicial para a extração de dados foi enfrentada na sentença, que reconheceu a existência de decisão judicial válida no processo correlato. Afirmativas de coação para fornecimento de senhas tampouco foram comprovadas nos autos, configurando matéria que demandaria produção de provas, incompatível com o rito do mandado de segurança.

Nesse sentido
entende este sodalício
:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)1001147-51.2025.8.11.0013 EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DO IMPETRANTE. SUPOSTO CRIME AMBIENTAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO OU DE NOMEAÇÃO DO APELANTE COMO FIEL DEPOSITÁRIO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. CAMINHÃO UTILIZADO NO TRANSPORTE IRREGULAR DE COMBUSTÍVEL. POSSÍVEL UTILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE CRIME. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO COMBUSTÍVEL. DESCABIMENTO. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. ORIGEM DUVIDOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado contra ato de Delegado de Polícia Civil, que apreendeu caminhão Mercedes-Benz/
Atego
e 15.000L de óleo diesel S500, em auto de investigação preliminar que apura suposta prática do crime ambiental de transporte irregular de combustível (Lei n. 9.605/98, art. 56).

Fatos relevantes: (i) apreensão de caminhão e carga de combustível durante abordagem policial em região de garimpo; (
ii
) pedido de restituição feito pelo proprietário do caminhão, que não estava conduzindo o veículo no momento dos fatos; (
iii
) motorista que afirmou ser sócio do impetrante; (
iv
) transporte realizado sem a documentação exigida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para produtos perigosos; (v) endereço da suposta empresa compradora não localizado e ausência de licenciamento para armazenar combustível; (vi) proprietário da suposta empresa compradora responde a uma ação penal por crime ambiental de idêntica natureza, supostamente praticado em 2024; (
vii
) circunstâncias da abordagem indicadoras da destinação clandestina do combustível a garimpo ilegal; (
viii
) investigação em andamento sobre possível crime ambiental.

Requerimentos do recurso: (i) restituição do caminhão e da carga ou (
ii
) nomeação do impetrante/apelante como fiel depositário do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a presença dos requisitos legais para restituição de bens apreendidos; (
ii
) analisar a regularidade da documentação apresentada para transporte de produtos perigosos; (
iii
) examinar o interesse investigatório na manutenção dos bens apreendidos. III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição de bens apreendidos exige cumulativamente a comprovação da propriedade e origem lícita do bem e a ausência de interesse investigatório ou processual.

De acordo com a Resolução ANTT n. 5.998/2022, o transporte rodoviário de produtos perigosos deve ser acompanhado de documentação específica, como Certificado para o Transporte de Produtos Perigosos (CTPP),
Certificado
de Inspeção Veicular (CIV) e Certificado de Inspeção para o Transporte de Produtos Perigosos (CITPP).

A ausência da documentação exigida em lei para o transporte de óleo diesel S500 compromete a regularidade da operação e reflete a possível ilicitude da conduta investigada.

A presença de indícios suficientes de que o veículo teria
sido

sido
utilizado como instrumento para a prática de crime ambiental e a demonstração de que ele ainda interessa às investigações –ainda em fase embrionária – impedem a pretendida restituição e a nomeação do impetrante/apelante como fiel depositário do bem, nos termos do art. 91, II, “a” do Código Penal.

É inviável a restituição de carga de combustível quando os autos não contêm prova segura de que ele pertence ao impetrante/apelante, está diretamente vinculado a investigação criminal em andamento e já foi objeto de destinação judicial específica.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 118, 120 e 121; CP, art. 91, II; Lei n. 9.605/98, art. 56; Resolução ANTT n. 5.998/2022,
arts
. 23 e 35. Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.212.758/DF; Tema 1.043. (N.U 1001147-51.2025.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Vice-Presidência, Julgado em 16/09/2025,
Publicado
no DJE 18/09/2025)

Diante de todo o exposto, a apelação carece de respaldo jurídico, devendo ser mantida a sentença recorrida, em consonância com a jurisprudência consolidada e a interpretação sistemática da legislação ambiental aplicável.

Não fosse isso, o
cenário
indicado nos autos
demonstra a persistente necessidade de que os bens apreendidos sejam mantidos sob a tutela do Estado, a fim de garantir a apuração
completa dos delitos supostamente cometidos
pelo investigado e a eventual responsabilização dos envolvidos, resguardando o interesse público na elucidação dos fatos.

Em contexto análogo, este Tribunal
decidiu:

A restituição de coisa apreendida, antes do trânsito em julgado, depende da demonstração inequívoca de que o bem não interessa à instrução criminal, sendo legítima a sua retenção quando há indícios de possível utilização na prática de crimes
. Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 118 e 120; CP, art. 91, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
20/05/2019; TJMT, N.U 1003939-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, julgado em 01/08/2024. (N.U 1029464-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
Julgado em 06/02/2025, publicada no DJE
12/02/
2025
)
(grifos meus)
.

Tese de julgamento: "
A restituição de bens apreendidos em inquérito policial é incabível enquanto houver interesse na sua manutenção para a apuração da infração penal, especialmente em se tratando de instrumentos supostamente utilizados na prática de crimes
ambientais.
"

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
.
118, 120
; CP, art. 91, inc. II; Lei n. 9.605/1998, art. 25.

Jurisprudências relevantes citadas: TJ-MT, Apelação Criminal n. 0001210-08.2019.811.0077, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 04/08/2021; TJ-MT, APR 00024295220178110101, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, 7/3/2023. (N.U 1000099-03.2024.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025) (grifos meus).

A restituição de coisa apreendida está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos
arts
.
120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal”
[STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019,
DJe
20/05/2019].
É descabida a pretensão de restituição de maquinário, supostamente utilizado na ação delitiva, se ainda não foi encerrada a fase investigativa, tampouco decidido, pelo juízo de origem, sobre eventual destinação do objeto.
(...). (TJ-MT - APR: 00024295220178110101, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/03/2023)
(grifos meus)
.

Com todas essas considerações, em consonância com o
parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Cristiano Aparecido Lange Negri, Ricardo de Lima Araújo e
Validio

Schanne
,
mantendo a decisão
prolatada
por estes e seus próprios termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026